Tribunal: TJPA
Processo: 0863997-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863997-58.2022.8.14.0301

APELANTE: DENIO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR ESTADUAL REFORMADO POR INVALIDEZ. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO ATO DE REFORMA. DIREITO AOS PROVENTOS CORRESPONDENTES. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO. NORMA APLICÁVEL É A VIGENTE À ÉPOCA DA INCAPACITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Autarquia Estadual contra decisão monocrática que reconheceu o direito do agravado, policial militar reformado por invalidez, ao recebimento dos proventos de aposentadoria retroativos ao reconhecimento de sua incapacidade, bem como ao pagamento proporcional do décimo terceiro salário. A decisão agravada entendeu que a ausência de comprovação do pagamento pela Administração impunha o reconhecimento da dívida, condicionada à fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devido o pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria e das verbas reflexas ao militar reformado por invalidez com efeitos retroativos; e (ii) determinar se o ônus da prova do pagamento recai sobre a Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 39, § 3º, da CF/1988 assegura aos servidores públicos, inclusive militares reformados, o direito à remuneração e ao décimo terceiro salário, direitos esses estendidos aos aposentados.

4.

De acordo com o art. 373, II, do CPC, cabe à Administração Pública, na condição de ré, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, como o pagamento dos valores pleiteados.

5.

O agravado comprovou sua condição de reformado por invalidez a partir de 03/02/2021, conforme Portaria do IGEPPS/PA, que retroagiu os efeitos do ato à data da sessão da Junta de Saúde Militar que atestou sua incapacidade.

6.

A ausência de comprovação de pagamento por parte da autarquia gera presunção favorável ao autor, diante da inversão do ônus da prova em matéria de pagamento, nos moldes da jurisprudência consolidada.

7.

A legislação aplicável à concessão de aposentadoria é a vigente no momento do preenchimento dos requisitos legais, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 359/STF, sendo inaplicável, portanto, a Lei Complementar nº 142/2021 a ato regido pela Lei Estadual nº 5.251/1985.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, 37, §10, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 108, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.397.677/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.10.2013, DJe 04.11.2013; TJ-AM, AC 0043025-93.2010.8.04.0012, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, j. 12.08.2019; TJ-MG, AC 10024089370928001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 01.08.2019. Súmula 359/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0863997-58.2022.8.14.0301) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO PARÁ – IGEPPS contra DÊNIO OLIVEIRA DOS SANTOS diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para julgar procedente o pedido, garantido o pagamento retroativo dos proventos mensais e 13º salário de 2º Tenente/PM, referente ao período de 03/02/2021 a 31/03/2022,
com ressalva
, às parcelas já quitadas pela Autarquia na fase de cumprimento, bem como, à vedação de recebimento de proventos com remuneração do mesmo cargo, nos termos do art. 37, §10, da Constituição Federal.

Em razões recursais, o IGEPREV fundamenta-se no princípio da legalidade estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, sustentando que a Administração Pública somente pode agir com expressa previsão legal.

Alega que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo ao conceder benefício não previsto na legislação previdenciária vigente, violando o princípio da separação dos poderes consagrado no artigo 2º da CF. Invoca ainda os artigos 4º da Lei de Introdução ao Código Civil e 140 do CPC, argumentando que não há lacuna legal a ser preenchida pelo magistrado, mas sim ausência de direito material do requerente.

Quanto à questão probatória, o IGEPREV sustenta que agravado não se desincumbiu do ônus da prova previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, que estabelece caber ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito.

Argumenta que o autor não juntou na petição inicial os documentos essenciais para comprovar efetivamente o direito aos valores retroativos pleiteados, conforme exige o artigo 434 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu o direito do agravado ao pagamento de valores retroativos de seus proventos de aposentadoria.

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal se aplica aos servidores ocupantes de cargo público, garantindo os direitos especificados no art. 7º, da Carta Magna, dentre eles a remuneração e o décimo terceiro salário.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em situações como dos autos, a prova de pagamento da obrigação é ônus que recai sobre o devedor, especialmente, por envolver contratos com a Administração Pública, que detém presunção de validade.

Entretanto, em se tratando de bens e direitos indisponíveis, existindo provas capazes de desconstituir a pretensão autoral, podem ser consideradas em atenção ao princípio da verdade real.

Do acervo probatório, constata-se que o apelante é policial militar do Estado do Pará reformado por ser portador de doença grave, diagnosticado com: hipertensão essencial primária (CID10: I10); doença isquêmica crônica do coração (CID10: I25); insuficiência cardíaca (CID10: I50); e distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias (CID10: E78.2), conforme homologação da Junta da Policial Militar Superior de Saúde.

Assim, tornou-se definitivamente incapaz, por ser portador de Cardiopatia Grave Classe Funcional II, tendo sido reformado ex-officio com efeitos retroativos à 03/02/2021, nos termos da Portaria RE nº 1.000, de 08 de março de 2022, assinada pelo Presidente do IGEPPS/PA.

O agravado afirmou que, apesar dos efeitos retroativos do ato de aposentação, não recebeu pagamento dos proventos
do período de 03/02/2021 a 31/03/2022 e reflexos no
13º salário, afirmando que o não pagamento configura verdadeira afronta aos dispositivos Constitucionais.

Por sua vez, a Autarquia-agravada deixou de juntar documentos que demonstrassem pagamento, limitando-se a alegar que não existem provas para o acolhimento da pretensão, atribuindo o ônus ao apelante quanto a fato constitutivo do direito.

Contudo, comprovado o vínculo com a Administração, cabe à Autarquia o ônus probatório de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II do CPC), sob pena de ser responsabilizada pelo pagamento.

Em situações análogas, assim é o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência. Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1.
Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual
. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA. Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (grifei)

Vale ressaltar, que o reconhecimento do débito, dependerá de superveniente liquidação, para apuração do quantum, que deve se ater não só a eventuais parcelas já quitadas, mas também, à vedação Constitucional de recebimento de proventos de aposentadoria integrais com a remuneração do mesmo cargo, nos termos do art. 37, §10, da Carta Magna.

Por fim, cumpre registrar, que a fundamentação da sentença de improcedência se pautou em premissa equivocada, de que o ato de aposentação estava sujeito ao regramento disposto na Lei Complementar nº 142/2021, quando, em verdade, está sujeito a Lei Estadual nº 5.251/1985.

A legislação aplicável à aposentadoria por invalidez é a vigente quando são reunidos todos os requisitos necessários à sua concessão, entendimento este consolidado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE RECONHECIDA. LEGITIMIDADE DA UNIVERSIDADE.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE SERVIDOR PÚBLICO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MOMENTO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1. As universidades têm legitimidade para figurar no pólo passivo das demandas propostas por seus servidores por serem autarquias federais dotadas de personalidade jurídica própria e patrimônio próprio, distintos da União. Nesse sentido: AgRg no Ag 1075386/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 8/6/11;

REsp 599.834/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 4/12/06.

2. Esta Corte Superior entende que a legislação aplicável à aposentadoria por invalidez é a vigente no momento em que são reunidos todos os requisitos necessários à sua concessão.

Precedents: AgRg no AREsp 1.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/5/11; AgRg no AgRg no REsp 1158378/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2/8/10.

3.
No caso em análise, conforme consignou a Corte a quo, o autor é portador de cardiopatia grave, diagnosticada em setembro de 2003, o que faz incidir a legislação vigente antes da entrada em vigor da EC 41/03
.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso da UFPR.

(EDcl no AgRg no Ag 1397677/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 04/11/2013)(grifei)

A propósito, esta é a orientação firmada na Súmula 359/STF: "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.".

No caso concreto, conforme registrado nesta decisão, a incapacidade do agravado foi reconhecida em 03/02/2021, fato que está expresso na Portaria de aposentação: “os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/02/2021, data da Sessão Ordinária nº 02/2021 – JPMSS, nos termos do
art. 108, §2º, da Lei nº 5.251/1985
, respeitando os valores das tabelas salariais vigentes à época.” (grifei).

Logo, não há como aplicar o disposto no art. 86 da Lei Complementar nº 142/2021, para justificar a negativa do pedido, considerando que seus efeitos não podem retroagir sobre ato sujeito a vigência de outro regramento legal, qual seja, a Lei Estadual nº 5.251/1985.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025